Tribunal: TJPA
Processo: 0812552-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812552-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812552-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
OI MOVEL S.A.

AGRAVADO:
CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO

COMARCA DE ORIGEM:
12° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE RECONHECEU COMO CONCURSAL O CRÉDITO DEVIDO AO RECORRIDO – NECESSIDADE DE REFORMA – DATA A SER CONSIDERADA - FATO GERADOR – CRÉDITO EXEQUENDO QUE DEVERÁ SE SUBMETER A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que, dentre outras determinações,
entendeu que o crédito exequendo foi constituído somente em 14/11/2018, data do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, constituindo-se, portanto, crédito extraconcursal.

2.

Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “
“
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(
Tema 1.051
).

3.

Assim, considerando que o fato que deu origem a ação declaratória de inexistência de débito se deu em janeiro de 2013, sendo portanto,
anterior ao deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), deve a esta se submeter.

4.

Recurso Conhecido e Provido,
a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para tão somente reconhecer que o crédito devido ao agravado deverá se submeter ao regramento da recuperação judicial, por tratar-se de crédito concursal,
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
OI MOVEL S.A.
e agravado
CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812552-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
OI MOVEL S.A.

AGRAVADO:
CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO

COMARCA DE ORIGEM:
12° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
OI MOVEL S.A.
em face de
CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n. 0020697-94.2013.8.14.0301
)
,
entendeu que o crédito exequendo foi constituído somente em 14/11/2018, data do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, constituindo-se, portanto, em um crédito extraconcursal, e ainda, deixou de acolher a Impugnação para acolher o valor apresentado pelo Exequente a quando do pedido de cumprimento da sentença, cujo valor deverá ser atualizado juntamente com o acréscimo de 10% de multa e, ainda 10% de honorários advocatícios, na forma do art.523 § 1º, do CPC
.

Alega o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o fato gerador que determina se o crédito é concursal ou extraconcursal conta-se da data do evento danoso e não da data do trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que
o fato gerador do processo em

questão está datado de janeiro de 2013, sendo anterior ao deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), salientando que o crédito

discutido na demanda de origem trata-se de crédito concursal, conforme decisão

anexada aos autos, onde especifica os fatos geradores, se submetendo, portanto, ao regime da recuperação judicial da pessoa jurídica agravante.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de dano irreparável a empresa recorrente, e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, determinando
a extinção da multa e a expedição da certidão de crédito em favor do agravado no valor de R$ 9.864,00
(nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais), devendo este se habilitar
no Juízo da Recuperação Judicial. E, caso haja penhora

nos autos, que seja realizada a devolução do valor penhorado ante a

impossibilidade de constrição e levantamento do patrimônio da empresa executada
.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 4629595).

Em contrarrazões (ID 4996611), o ora agravado pugna pela manutenção da decisão agravada e consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me o mérito.

Insurge-se o agravante tão somente em relação ao capítulo da decisão agravada que reconheceu o crédito do recorrido como extraconcursal, considerando a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal.

Aduz assim o recorrente que o crédito

discutido nos autos de 1º grau trata-se de crédito concursal, devendo este se submeter ao regime da recuperação judicial deferido em favor da pessoa jurídica, ora agravante.

No que concerne tais arguições, é importante pontuar que tal discussão já foi objeto de debate perante o STJ, ou seja, em relação a
interpretação do
artigo 49
da Lei 11.101/2005, no sentido de concluir se a existência do crédito deveria ser determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.

Nessa direção
,
verifica-se que

o entendimento firmado pelo STJ,
sob o rito dos recursos especiais repetitivos, aplica-se a situação posta ao exame desta Corte, ao passo que fixou a tese de que, “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(
Tema 1.051
)
.

É o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 - RS (2019/0290623-2) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 09 de dezembro de 2020(Data do Julgamento)

Ou seja:

“
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre devedor e o credor
— o liame entre as partes — pois é com base nele que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. ou seja, o direito de crédito”, relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Ora,
in casu
, observa-se que o fato gerador da Ação declaratória de inexistência de débito (demanda de origem), se deu janeiro de 2013, ou seja, em data anterior ao deferimento do plano de recuperação judicial (20/06/2016), devendo, assim, a constituição do crédito em favor do agravado observar os ditames da recuperação judicial e não a data do trânsito em julgado da sentença (14/11/2018), como quer fazer crer o recorrido.

Desse modo, a decisão ora vergastada merece reforma, no sentido de observar o julgado do Tribunal Superior, de modo que o crédito devido ao agravado deverá se submeter aos efeitos da recuperação judicial da empresa recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para tão somente reconhecer que o crédito devido ao agravado deverá se submeter ao regramento da recuperação judicial, por tratar-se de crédito concursal, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

Belém, 22/06/2021